Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A SAÚDE. HIPOSPADIA ANTERIOR PENIANA DISTAL. CIRURGIA CORRETIVA. NECESSIDADE. OMISSÃO DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Direito à saúde é mais do que um mero direito legal ou constitucional. É a expressão mais tangível da dignidade humana. Este direito é protegido e garantido pelos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Estes dispositivos legais não apenas reconhecem o direito à saúde como um direito de todos, mas também estabelecem que é um dever do Estado garantir este direito. Preceitos de eficácia plena e aplicabilidade imediata, o que significa que não devem ser interpretados de maneira a impedir a realização do direito ou a diminuir sua efetividade.
2. No caso em análise, a situação é muito grave. De acordo com os relatórios médicos anexados aos autos, o paciente foi diagnosticado com hipospadia anterior peniana distal, uma condição que o impede de controlar o jato urinário. Ele foi encaminhado para cirurgia corretiva, mas essa solicitação foi inexplicavelmente postergada, permanecendo sem tratamento. Dada a persistência do quadro clínico e a necessidade urgente de intervenção cirúrgica, o médico responsável pelo menor reiterou a urgência da cirurgia. Portanto, patente a violação a direito líquido e certo pela omissão no cumprimento do dever constitucional, daí que é imperativo que se conceda a segurança.
3. Ordem concedida.